Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição suscitada em exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário executado estava prescrito à época do ajuizamento da execução.
III. Razões de decidir
3. O crédito tributário prescreve em cinco anos, conforme o art. 174 do CTN, existindo hipóteses legalmente estabelecidas de interrupção do prazo prescricional e de suspensão da exigibilidade do débito.
4. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido administrativo de compensação de créditos tributários com precatório equivale a reclamação administrativa, acarretando a suspensão da exigibilidade do crédito até a sua apreciação.
5. No caso, o pedido de compensação sequer foi apreciado, uma vez que não se reservou qualquer montante no precatório para fim pretendido. Em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do pedido de compensação, não há falar em prescrição enquanto tramita o procedimento administrativo para atender o pleito do contribuinte (art. 151, CTN).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: "O processo administrativo de compensação de débito fiscal com precatório importa em suspensão do prazo prescricional em curso contra o ente exequente."